Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-60.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 1036 do CPC – Ilegalidade – Não reconhecimento - Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de registro de contrato – Ausência de prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Reconhecimento – Tarifa de avaliação de bem – Ausência de prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Reconhecimento – Seguro – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus do réu (artigo 373, II do CPC) – Não atendimento – Cobrança indevida – Devolução da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro na forma simples, com incidência da correção monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Repetição em dobro – Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Sucumbência recíproca e honorários advocatícios – Artigo 85 §2o do CPC – Manutenção no patamar fixado pela r. sentença.
Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000983-60.2020.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante/apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
S/A,
é
apelado/apelante DARLEI FERREIRA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
2
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299
Apelantes
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Darlei Ferreira
de Moura (AJG)
Apelados
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Darlei Ferreira
de Moura (AJG)
Comarca
Jandira 2a Vara Cível
Voto no 38820
Revisional Contrato de financiamento de veículo Crédito
Direto ao Consumidor Aplicação das Medidas Provisórias no
1.963/2000 e 2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das
normas em comento Não reconhecimento Capitalização de
juros Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1.036 do
CPC Pactuação expressa Juros Limite de incidência
Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
Código Civil.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TC) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 1036 do CPC
– Ilegalidade Não reconhecimento - Tarifa de registro de
contrato e tarifa de avaliação de bem Adoção de teses fixadas
no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do
CPC Tarifa de registro de contrato Ausência de prova nos
autos da efetiva prestação de serviço Ônus que cabia ao réu,
do qual não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC)

Abusividade da cobrança
Reconhecimento
Tarifa de
avaliação de bem Ausência de prova nos autos da efetiva
prestação de serviço Ônus que cabia ao réu, do qual não se
desincumbiu (artigo 373, II do CPC)
Abusividade da
cobrança
Reconhecimento
Seguro
Abusividade –
Reconhecimento Adoção de teses fixadas no julgamento do
REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma
do artigo 1.036 do CPC Opção de escolha de seguradora
Ausência de demonstração Ônus do réu (artigo 373, II do
CPC) Não atendimento Cobrança indevida Devolução da
tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e
seguro na forma simples, com incidência da correção
monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a
partir da citação, à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código
Civil) Compensação (crédito e débito de igual natureza)
Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Repetição em
dobro Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil Requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
3
Má-fé Inocorrência Não comprovado dolo ou malícia do
credor Observância da Súmula 159 do STF Sucumbência
recíproca e honorários advocatícios Artigo 85 §2o do CPC
Manutenção no patamar fixado pela r. sentença.
Recursos providos em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 128/132 julgou procedente em parte a
ação revisional, para o fim de: a) declarar a nulidade da cláusula contratual que
estabeleceu a contratação de tarifa de avaliação de bem; b) condenar a parte ré a calcular
o valor do tarifa embutido em cada prestação; c) condenar o réu a restituir ao autor tais
valores embutidos em cada prestação paga, corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros moratórios desde a data do pagamento, em dobro, a teor do disposto no artigo 42,
parágrafo 1o, do CDC e d) condenar o réu a excluir o valor da tarifa de avaliação do
bem das prestações vincendas. Em razão da sucumbência recíproca, os ônus
sucumbenciais foram distribuídos da seguinte forma: a) o autor arcará com metade das
custas e despesas processuais e com honorários advocatícios em favor do patrono do
réu, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação,
observando-se a gratuidade de justiça concedida; b) o réu arcará com metade das custas
e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios em favor do patrono da
parte adversa, fixados no valor de 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Apelam as partes.
O réu pretende a reversão do julgado sob o fundamento de
que é devida a cobrança relativa à tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de
avaliação de bens, e na hipótese de manutenção de condenação, a restituição deve ser
simples, dada a ausência de má-fé. Pede a exclusão da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios ou a sua redução (fls. 134/147).
O autor alega que é aplicável o CDC ao caso, inclusive
com inversão do ônus da prova, e que a revisão contratual não implica violação aos
princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e da força vinculante dos
contratos. Afirma a abusividade na taxa de juros e na cobrança de juros capitalizados,
bem como na cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, cabendo a
demonstração do serviço efetivamente prestado, o que não ocorreu; quanto ao seguro
prestamista, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada, havendo venda casada; que a tarifa de
cadastro é indevida, por ter sido cobrada em valor exorbitante, pelo que pede a
restituição em dobro. Pede a procedência total da demanda, fls. 170/202.
Processados e respondidos os recursos (fls. 203/208 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
4
211/223) vieram os autos a esta Instância, e após a essa Câmara.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, sendo fato o vínculo
contratual, e incidentes as regras do CDC, que, no entanto, não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas, até porque no caso, verifica-se que o
contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo foi firmado entre
as partes, no valor total de R$ 17.859,14, para pagamento mediante 48 parcelas de R$
595,25 (fls. 36/41).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a
12% ao ano.
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
No que tange à possibilidade da capitalização dos juros,
referida matéria está pacificada pelo C. STJ, vez que consolidou as seguintes teses: i) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; ii) "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.
Nesse sentido, o julgamento do REsp no 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos do art. 1036 do CPC (art. 543-C do
CPC). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e de
busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
5
alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933
Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1)
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Por outro lado, não se cogite falar em
inconstitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001, embora
não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das referidas medidas provisórias é
objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o
incidente de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial
deste E. Tribunal, em obediência ao disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no
10 do C. STF, tendo referido órgão julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela
rejeição do incidente em questão, nos seguintes termos: “Incidente de
inconstitucionalidade. Medida provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela Medida
provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário,
não se aplica o artigo 591 do código civil, prevalece a regra especial da Medida
provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade
da lei com o ordenamento fundante.”
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
Por tais motivos, não demonstrada que a diferença entre a
taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de desvantagem
exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
6
onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “Dados do
Financiamento”, sendo as taxas de juros mensal e anual: 2,11% ao mês e 28,48% ao
ano; com custo efetivo total (CET): 2,66% ao mês e 37,09% ao ano (fls. 36), o que é o
bastante para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros,
inclusive na forma capitalizada.
Por outro lado, sobre a cobrança da TC (Tarifa de
Cadastro), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp no 1.251.331/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 1.036 do CPC (art. 543-
C do Código de Processo Civil de 1973), fixou as seguintes teses: “1. Nos contratos
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.
Assim, nos termos do julgado acima referido, contata-se
permanecer válida a Tarifa de Cadastro (TC), bem como a cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) financiado, considerando-se legal e possível a
cobrança de tais encargos e tarifas, não havendo que se falar em cobrança de valor
exorbitante em relação à tarifa de cadastro.
Com relação às tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato, o tema foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
7
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, 28/11/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de
reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
No caso em apreço, verifica-se pelo contrato de fls. 36/41
que houve a cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 97,93), não havendo prova
nos autos de que houve a efetiva prestação dos referidos serviços, ônus que cabia à ré,
conforme o previsto no art. 373, II do CPC, do qual não se desincumbiu. Assim, a
cobrança de tal tarifa é indevida, devendo haver a restituição, reconhecida a abusividade
de sua cobrança, nos termos do REsp 1.578.553/SP.
O mesmo ocorre com relação à tarifa de avaliação de bem
(R$ 275,00), já que não há prova nos autos de que houve a efetiva prestação do referido
serviço, ônus que cabia ao apelado, conforme o previsto no art. 373, II do CPC, do qual
não se desincumbiu, destacando-se que não restou comprovado nos autos a realização
do laudo de avaliação do bem, o que justificaria a cobrança da referida tarifa, Assim, a
cobrança de tal tarifa é indevida, devendo haver a restituição, nos termos do REsp
1.578.553/SP.
Por fim, quanto ao seguro de proteção financeira, o STJ,
em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972), firmou a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
8
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259 / SP, Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Embora o seguro de proteção financeira seja um benefício
ao consumidor, a contratação é considerada ilegal caso não tenha sido dada a ele a
oportunidade de contratar o mesmo serviço com outra seguradora, reconhecendo-se
como abusiva a prática de impor aquela do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, bem como o preço estipulado, de forma que a sua liberdade de contratação
foi restringida de forma indevida, como é a hipótese dos autos.
Relevante consignar, inclusive, nesse sentido, que do voto
condutor do REsp no 1639259/SP, consta o seguinte trecho: “A inclusão desse seguro
nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata
de um serviço financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No
caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira
como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação
do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante
do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
A prova de que o autor tinha a possibilidade de contratar
com seguradora distinta cabia ao réu (art. 373, inciso II, do CPC), o que não logrou
fazer, já que nenhum dos documentos juntados indicam acerca de tal opção. Assim, o
valor relativo ao seguro (R$ 674,76 fls. 36) deverá ser restituído ao autor, com
consequente perda da proteção financeira incidente sobre seu contrato, para os casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
9
especificados nas condições gerais do seguro.
Desse modo, as tarifas reconhecidas como abusiva (tarifa
de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro) devem ser restituídas ao
autor de forma simples, com incidência da correção monetária a contar da data da
cobrança indevida e dos juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, nos
termos do art. 406 do Código Civil, permitida a compensação de valores, se for o caso,
já que se trata de crédito e débito de igual natureza, a teor do que dispõe o art. 368 do
Código Civil.
Não se cogite, contudo, a repetição em dobro, pois
conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do STF: “cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940 do
Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. STJ, como se vê do
seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da sanção prevista no
artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) pagamento
em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é
devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor.
Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T.,
Min. Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp
no 697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j.
07/11/2005).
O raciocínio explicitado é aplicável, inclusive, no que diz
respeito ao art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe: “O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável”.
Por tais motivos, impõe-se o acolhimento parcial dos
recursos, mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como os
honorários advocatícios tal como fixados na r. sentença, não merecendo exclusão ou
redução como pretendido pelo réu, já que consentâneos com os parâmetros
estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC.
Recursos providos em parte.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000983-60.2020.8.26.0299 -Voto no 38820
10
Relator